Tribunal: TJMT
Processo: 1043388-87.2024.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043388-87.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JULIA AGUIAR JACYNTHO RAMALHO - CPF: 085.797.521-83 (RECORRENTE), LUCAS DE FREITAS PEREIRA - CPF: 039.054.941-08 (ADVOGADO), JOAO MARCOS RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 053.834.061-40 (RECORRENTE), FESTAS E ARTIGOS DE EPOCA LTDA - CNPJ: 37.486.867/0001-09 (RECORRIDO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA DECIDÍVEL COM BASE EM PROVAS DOCUMENTAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficiente o conjunto probatório constante dos autos, nos termos dos artigos 355, I, e 370 do CPC.

2.

O pedido genérico de produção de prova testemunhal não obriga o juízo a designar audiência, especialmente quando a controvérsia pode ser solucionada por meio de prova documental.

3.

No caso, as mensagens e documentos constantes dos autos evidenciam que o cancelamento contratual ocorreu em razão de dificuldades financeiras, e não por exigência abusiva da empresa recorrida.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
JULIA AGUIAR JACYNTHO RAMALHO e JOÃO MARCOS RIBEIRO DE SOUZA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam cerceamento de defesa, sustentando que desde a petição inicial requereram expressamente a produção de prova testemunhal, imprescindível para comprovar que o cancelamento do evento de casamento decorreu da exigência verbal de quitação antecipada do contrato feita pela empresa recorrida um dia antes da data pactuada.

Contudo, entendo que não assiste razão aos agravantes.

Com efeito, embora os autores tenham requerido genericamente a produção de prova testemunhal na petição inicial, conforme asseverado na decisão monocrática:
“O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias. Complementarmente, o artigo 355, inciso I, do mesmo diploma legal autoriza o julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.”.

No presente caso, a controvérsia está centrada na existência de inadimplemento contratual por parte dos autores, bem como na veracidade da suposta exigência indevida de pagamento integral do contrato.

Ambas as questões são perfeitamente passíveis de apuração por meio documental. O contrato foi devidamente juntado aos autos, e os recorrentes não comprovaram os pagamentos que alegam ter realizado, fato constitutivo do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Além disso, há prints de conversas por aplicativo de mensagens, que demonstram, que os autores reconheceram não possuir condições de pagar o valor contratado e, por essa razão, optaram pelo cancelamento do evento. Esses elementos reforçam a conclusão de que o desfazimento do contrato ocorreu por iniciativa dos próprios autores, em virtude de dificuldades financeiras, e não em razão de uma conduta abusiva da empresa contratada.

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal,
“o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficiente o acervo probatório constante dos autos.”

(N.U 1001857-89.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025).

Não se pode perder de vista, ademais, que a inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) não exime o consumidor de produzir elementos mínimos que demonstrem a plausibilidade de suas alegações.

No caso concreto, nenhum comprovante de pagamento foi apresentado, omissão que enfraquece a tese de adimplemento parcial do contrato.

Ressalte-se, por fim, que a produção de prova testemunhal não pode ser utilizada como meio de suprimir a ausência de prova documental básica ou para reverter um quadro fático já suficientemente esclarecido nos autos.

Assim, entendo que o julgamento antecipado foi regular e que não houve cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025